Tribunal: TJDFT
Processo: 0029482-28.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0029482-28.2017.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) REQUERENTE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF REQUERIDO: DIEGO MOURA BANDEIRA DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, ré/recorrente, em face de Acórdão que rejeitou embargos de declaração opostos contra Decisão que não conheceu do Recurso Inominado interposto. Na hipótese dos autos, houve sentença de mérito prolatada em 15/07/2016 pelo Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 21649226), transitada em julgado em 28/08/2016, conforme Certidão de ID 21649215. Iniciado o regular procedimento de cumprimento de sentença, houve impugnação pela recorrente, rejeitada no juízo de primeiro grau. Essa decisão foi objeto de Recurso Inominado pela recorrente, o qual foi rejeitado em decisão monocrática, mantido em Acórdão que julgou os embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática referida. O processo restou sobrestado conforme decisões de ID 21649280 e ID 21649284, aguardando o julgamento definitivo do RE 960.429 RG/RN. Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal fixou o Tema no 992 em sede de Repercussão Geral, RE no 960.429, declarando que "compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho", permanece hígida a sentença de mérito prolatada, porquanto coincide com a orientação do STF. ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento nos art.1040, inciso I, do CPC. Preclusa, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão recorrido e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília, 28 de maio de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal